Tribunal: TJSP
Processo: 3001440-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001440-19.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, sendo Agravante(s) Mario
José Mariano e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.066
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.066
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
3001440-19.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARIO JOSÉ MARIANO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.
748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Mario José
Mariano (fls. 1 / 17 do Incidente) contra decisão que, em cumprimento ao
art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de
Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário em razão da
ausência de repercussão geral por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos
recursos seriais, nos autos do ARE n. 748.371/MT.
Alegou o agravante, em síntese, que teria sido violado o
princípio da coisa julgada que só poderia ser afastada por ação rescisória,
razão pela qual inaplicável o Tema 660/STF ao caso concreto.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea "a"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.066
3
c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor:
Quanto à questão referente à violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF
considerou inexistente a repercussão geral em decisão
proferida no ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a
seguinte tese:
A
questão
da
ofensa
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e
dos
limites
à
coisa
julgada,
tem
natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
A matéria aqui tratada referente à questão da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do
devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos
autos do n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema 660,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da matéria,
tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
A alegada violação ao decidido pelo C. STF no Tema 733 em
sede de repercussão geral referente à obrigatoriedade de ação rescisória
para a desconstituição da “coisa julgada” repousa na preservação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.066
4
princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos tribunais
superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e, portanto, o
seu reconhecimento independe de ação rescisória e pode
se verificar a qualquer tempo e em qualquer processo,
inclusive
na
ação
incidental
de
embargos
à
execução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana
Cordeiro de. Coisa julgada inconstitucional: a coisa julgada
inconstitucional e os instrumentos processuais para seu
controle. São Paulo: América, 2002, p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de
repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-
processual da coisa julgada, na consciência de que não é
legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a
eternização
das
incertezas”. (DINAMARCO,
Cândido
Rangel. Relativizar
a
coisa
julgada.
Coisa
julgada
inconstitucional. Carlos Valder do Nascimento (Coord.). São
Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15 preconizam
a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por escopo desfazer a
eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o efeito executivo da
sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação
ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema
Corte. Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.066
5
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no § 4o
do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 189/302 que será
analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)